Tribunal: STF
Processo: ARE 1355377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO, COM ALÍQUOTA ZERO NAS OPERAÇÕES DE REVENDA. LEIS NSº 9.990/2000, 10.147/2000 E 10.485/2002. DIREITO AO CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. INEXISTÊNCIA. LEIS NºS 10.637/2002 E 10.833/2003 COM ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 10.865/04. LEI Nº 11.033/04 . ART. 17 DA LEI 11.033/2004. INAPLICABILIDADE QUE SE OBSERVA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.



    1. Trata-se de apelação interposta por HB ALIMENTOS LTDA ( contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/PE, que denegou a segurança impetrada, na qual a impetrante objetivava, amparado no artigo 17 da Lei nº 11.033, a declaração do direito de créditos de PIS/PASEP e COFINS dos produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação, revendidos à alíquota zero ) , na qual a apelante alega, em síntese: 1) o art. 17 da Lei nº 11.033/2004 não se aplica apenas às empresas vinculadas ao Reporto, incidindo também na aquisição de produtos tributados anteriormente pelo regime monofásico de PIS e COFINS, em que há pagamento pelos revendedores (caso da apelante) no início da cadeia de comercialização, de modo que o aproveitamento dos créditos é decorrência lógica da "técnica do creditamento"; 2) o sistema da não-cumulatividade é compatível com o regime monofásico de tributação.



    2. O regime de tributação monofásico consiste na incidência concentrada das contribuições PIS/COFINS no início da cadeia produtiva, ocorrendo a incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas de produção e importação, desonerando-se as fases seguintes da comercialização, mediante atribuição de alíquota zero. É dizer: o fato gerador ocorre uma única vez nas vendas realizadas pelos fabricantes/importadores, não havendo mais incidência dessas contribuições nas vendas realizadas nas etapas seguintes da cadeia econômica. A concentração funciona, assim, como uma antecipação da cobrança do tributo que normalmente seria exigido nas operações subsequentes à cadeia inicial.



    3. Diferente, é o regime não-cumulativo de tributação, inicialmente previsto para o IPI e o ICMS, consoante estabelecido nos artigos 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, ambos da Constituição Federal de 1988, cuja definição de não-cumulatividade, respectivamente, dá-se " compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores " (IPI) e " compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal " (ICMS).



    4. É certo que o § 12 do artigo 195 da CF/88, acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19/12/2003, estabelece que " A lei definirá os setores de atividade para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b [receita ou o faturamento]; e IV [importador] do caput, serão não-cumulativas ". Entretanto, tal previsão constitucional difere daquela atribuída ao IPI e ao ICMS, porque, neste caso, a definição de não-cumulatividade é originária, ou seja, a própria Constituição expressamente confere a natureza não-cumulativa desses impostos. Enquanto que na disposição contida no § 12 do art. 195 depende de regulamentação infraconstitucional, porque a não-cumulatividade das contribuições do PIS/COFINS, nesta disposição constitucional, é de natureza setorial, não havendo regra para implementação generalizada de tributação não-cumulativa para as referidas contribuições. O legislador infraconstitucional, com flexibilidade, poderá estabelecer tal regime de tributação utilizando como critério diferenciador o setor de atividade econômica. Daí por que a não-cumulatividade, neste caso, não é direito a que as empresas façam jus.



    5. O sistema monofásico de tributação foi inserido em diversos setores, a exemplo dos combustíveis (Lei n. 9.990/2000), produtos farmacêuticos, perfumaria e higiene pessoal (Lei n. 10.147/2000) e máquinas e veículos (Lei n. 10.485/2002). E por ocasião das Leis nºs 10.637, de 30/12/2002 (resultante da conversão da MP nº 66/2002) e 10.833, de 29/12/2003 (resultante da conversão da MP nº 135/2003), foi criada a sistemática de não-cumulatividade para as contribuições PIS/COFINS, antes mesmo da EC nº 42/2003. Todavia, a comercialização desses bens, no atacado e no varejo, permaneceu sob o regime monofásico, consoante o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei nº 10.485/2002, com redação dada pela Lei nº 10.865/2004.



    6. Com o advento da Lei nº 10.865/2004, que alterou a redação das Leis nºs 9.990/2000, 10.147/2000, 10.485/2002, 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de comercialização desses produtos passaram a ser submetidas à sistemática de não-cumulatividade. Porém, aludida alteração alcançou tão somente os fabricantes e importadores, tendo sido mantida a alíquota zero para os demais comerciantes (atacadistas e varejistas) na venda de tais produtos. Isso se deve ao fato de os produtores e importadores, neste caso, serem efetivamente devedores dessas contribuições (PIS/COFINS), o que não ocorre com os revendedores que estão submetidos ao regime monofásico com alíquota zero nas operações de revenda.



    7. Nesse contexto, tem-se que o art. 3, I, b , das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 veda expressamente o direito ao creditamento das referidas contribuições em relação aos produtos adquiridos para revenda. Observe-se o disposto no art. 3º, I, b , da Lei nº 10.637/2002 (correlato ao da Lei nº 10.833/2003).



    8. Não se pode olvidar que o revendedor de produtos sujeitos ao regime monofásico, condição em que se enquadra a apelante, ao revender seus produtos, repassa para o comprador (consumidor final ou comerciante) as contribuições (PIS/COFINS) pagas na operação anterior (na aquisição dos fabricantes/ importadores), não arcando, assim, com o ônus das referidas contribuições.



    9. Dessa forma, não se deve cogitar, no caso, da possibilidade de creditamento dessas contribuições pela apelante, porque ela estaria, ao mesmo tempo, se aproveitando de um crédito inexistente, em razão do repasse ao comerciante ou consumidor final do custo de aquisição, cuja carga tributária dessas contribuições será por este economicamente suportada e, ainda, se beneficiando da alíquota zero na revenda de tais bens ( não pagará PIS e COFINS sobre a receita auferida com a venda dos produtos ), configurando indiscutível locupletamento sem causa.



    10. No caso, a impetrante tem por objeto social as seguintes atividades: a) comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados e cereais; b) comércio atacadista de perfumaria, produtos de higiene e limpeza; c) comércio atacadista de bebidas; d) comércio atacadista de implementos agrícolas, ferragens, materiais de construção; e) comércio atacadista de plásticos, miudezas, utilidades domésticas e papelaria ( v . contrato social, cláusula 2ª, id. 4058300.10038829), sendo, portanto, revendedora (e não fabricante/importador) de produtos sujeitos ao sistema monofásico, não detendo sequer legitimidade para requerer eventual repetição de indébito, porque não ostenta condição de contribuinte de direito ou de fato.



    11. N ão se desconhece a existência de precedente da 1ª Turma do STJ (AgRg no REsp 1051634/CE), conforme apontado na apelação, em sentido favorável à tese da impetrante. Entretanto, tal matéria não foi afeta ao rito dos recursos repetitivos, de modo que a orientação exarada não vincula este tribunal, mormente quando a 2ª Turma do STJ possui jurisprudência consolidada acerca da inexistência do creditamento do PIS e da COFINS no regime monofásico.



    12. O disposto no art. 17 da Lei nº 11.033/2004 deve ser interpretado, de forma sistemática, com o art. 16 da Lei nº 11.116/2005, o qual dispõe expressamente sobre a necessidade de observância das regras contidas no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 para a apuração do saldo credor, sendo equivocada a conclusão de que o art. 17 daquele diploma legal tenha revogado ou afastado as vedações legais ao creditamento no regime de incidência monofásica dessas contribuições. Ao revés, diga-se: o regime de tributação monofásica afasta a aplicação da regra geral do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 (cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo) e, por especialidade, reclama a incidência do art. 3º, I, " b " das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, que vedam o creditamento. Precedentes do STJ e desta Corte : AgInt no REsp 1653027/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019; AgInt no AREsp 1221673/BA, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1346181/PE, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014; 08036472020184058000, Desembargador Federal Rubens De Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 22/03/2019; 08009737020174058302, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg.: 22/05/2018; 08030595420184050000, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg.: 09/07/2018; 00034185620104058200, AC522669/PB, Des. Fed. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJE 09/08/2012; 08001506820184058300, Des. Fed. Edílson Nobre, 4ª Turma, julg.: 14/06/2018.



    13. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §4º; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente